Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.170/STF. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE (TEMA 810). APLICAÇÃO DO IPCA-E.

1. Em tema afetado à repercussão geral, o sobrestamento dos autos somente ocorre quando há expressa determinação de suspensão nacional.

2. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), assentou o entendimento sobre a celeuma ao decidir que, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", firmando, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E.

3. Recurso provido.